Tribunal: TJBA
Processo: 8006189-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006189-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: P. V. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO, ROBERTO ALMEIDA CANDIAL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento apresentado para impugnar decisão que indeferiu a produção de prova pericial atuarial. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, apontando a possibilidade de discussão da matéria em preliminar de eventual apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento diante da decisão que indeferiu a produção de prova pericial, à luz da tese firmada no Tema 988 do STJ sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, assentou que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas em situações de urgência, o que não se verifica no caso concreto.

4. O indeferimento da produção de prova pericial não impede a parte de discutir a matéria em apelação, sem risco de preclusão, conforme art. 1.009, §1º, do CPC.

5. A decisão de indeferimento de prova pericial pelo juízo de origem encontra amparo no art. 370, parágrafo único, e no art. 464, §1º, II, do CPC, dentro do seu poder de condução do processo e de livre valoração da prova.

6. Não restou configurado cerceamento de defesa, pois garantido o contraditório em sede de eventual apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de prova pericial pode ser impugnado em sede de apelação, sem necessidade de agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência.

2. Não se configura cerceamento de defesa o não conhecimento do agravo de instrumento em tal hipótese."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, §1º; 1.015; 370, parágrafo único; 464, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.416.134/RN, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-DF, AI nº 0709791-48.2021.8.07.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos de AGRAVO INTERNO

no AGRAVO DE INSTRUMENTO
80
0
6189
-
66
.202
5
.8.05.0000
, em que é
agravante
BRADESCO SAÚDE S/A

e
agravad
o
s

P. V. C. e B. V. C, representados por CATHARINA SEVERIANO VASQUES
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara

Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA